Tribunal: TJBA
Processo: 8024277-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024277-91.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA FABIANE SILVA DE SOUZA SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE. DEMONSTRAÇÃO. COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO CONSUMIDOR. REVERBERAÇÃO DA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPOSITIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. IRRISORIEDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO.

I – A atribuição de dívida ao consumidor, relativa a contrato que se revelou fraudulento no curso do processo, após provada a falsidade da assinatura aposta no instrumento da avença que ensejou o débito impugnado, caracteriza dano moral e impõe a reparação correlata.

II – A modicidade do patamar indenizatório a título de dano moral impõe o aumento do valor fixado em sentença, para adequar àquele recorrentemente estabelecido nos julgados desta Corte em causas similares.

III - A sentença que fixa irrisório patamar honorário sucumbencial, quando levado em consideração até mesmo o valor do salário mínimo em nosso país e o trabalho realizado por longos oito anos pelo advogado, necessita de modificação.

IV – Sendo diminuto o valor da condenação estabelecido na sentença, conforme o contexto bem delineado na apelação, impositiva é a sua majoração.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8024277-91.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
PATRICIA FABIANE SILVA DE SOUZA SALVADOR e como
Apelado
TELEFONICA BRASIL S.A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA